Tribunal: TJMT
Processo: 0004346-02.2016.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004346-02.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KEVIN STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.801-14 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (EMBARGANTE), PAMELA STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 035.729.741-51 (EMBARGANTE), JAMES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 034.155.481-20 (EMBARGANTE), TALES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.791-08 (EMBARGANTE), DENIS FRANCLIS VALADARES DONATO - CPF: 646.007.002-44 (EMBARGANTE), TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.890.138/0001-00 (EMBARGADO), REGINA EUGENIA DE SOUZA BENSIMAN - CPF: 115.422.172-53 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 058.815.218-89 (ADVOGADO), JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - CPF: 109.195.968-43 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS FRANCLIS VALADARES DONATO - CPF: 646.007.002-44 (EMBARGADO), KEVIN STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.801-14 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), EVANETE STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 406.249.781-68 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), PAMELA STEIGER DE OLIVEIRA - CPF: 035.729.741-51 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), JAMES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 034.155.481-20 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TALES STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA - CPF: 040.834.791-08 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.890.138/0001-00 (EMBARGANTE), JANE REGIANE RAMOS NASCIMENTO - CPF: 109.195.968-43 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 058.815.218-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004346-02.2016.8.11.0050

EMBARGANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADOS: TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra acórdão (ID. 319368893) que negou provimento aos Recursos interpostos por DÊNIS FRANCLIS VALADARES DONATO e TRANSMOURÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., e deu parcial provimento ao apelo da ora Embargante, para determinar que juros de mora incidam a partir da citação, pela Taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA.

A

Embargante aduz omissão no acórdão, com relação ao termo inicial da correção monetária, que deve se dar a partir do efetivo prejuízo, bem como com relação à readequação do ônus sucumbencial, para que seja fixada na forma recíproca, conforme art. 86 do CPC.

Contrarrazões ID. 325246362 e ID. 325604379.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão, contradição, erro ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Quanto à insurgência com relação ao termo inicial da correção monetária, constou expressamente do acórdão que
“os juros de mora devem incidir a partir da citação, pela Taxa SELIC,
e a correção monetária desde o evento danoso, pelo IPCA, sendo essa última deduzida da taxa legal dos juros.
”,
portanto, não há que se falar em omissão.

Por outro lado, o parcial provimento do apelo da Seguradora, apenas com relação aos juros de mora, não tem o condão de alterar o modo de distribuição do ônus sucumbencial, razão pela qual os Embargos não comportam acolhimento.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
à Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025